Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMUM E HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO (ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PROGRESSÃO DE REGIME. CISÃO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O concurso formal é uma ficção jurídica prevista com a finalidade de beneficiar o réu que comete mais de um crime, aplicável nos casos em que a pluralidade de resultados não deriva de desígnios autônomos. Consoante o art. 70 do CP, “Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”. Em seu parágrafo único, existe a previsão de que “Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69”, isto é, a regra do concurso material. Por se tratar de norma que beneficia o réu na fixação do montante final da pena, esta não pode de nenhuma maneira prejudicá-lo em qualquer outra fase, notadamente na execução penal.
2. Em se tratando de condenado por crime comum e hediondo, e sendo-lhe aplicado a regra do concurso material, por se mostrar mais benéfica (art. 69, parágrafo único, do CP), o cálculo para a obtenção de futuros benefícios executórios deve ser realizado com base na pena individual da cada delito, já que cada crime em concurso preserva sua pena autônoma abrigada na coisa julgada. Inadmissível, portanto, a utilização do concurso material benéfico para se chegar ao quantum total da pena e ignorá-lo para fins de progressão de regime.
3. Não havendo cisão de concurso formal de crimes, porquanto aplicado o concurso material benéfico, de modo a atrair a sua própria normação também em sede executiva, composta pelo conjunto de regras vigentes à sua prática, a r. decisão agravada não merece qualquer reparo.
4. Recurso conhecido e desprovido.